Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710591-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda Agravada: Marisa Luciana Pereira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0726825-33.2021.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 44937425), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator